Tribunal: TRF3
Processo: 5023835-67.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
407/575)

5023835-67.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023835-67.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: FLUMAR TRANSPORTES DE QUIMICOS E GASES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LISANDRA FLYNN PETTI - SP257441-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZABEL MARTINEZ SOUZA - SP383300-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LEI No 14.789/2023. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança, no qual se discutia a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre ingressos vinculados ao AFRMM, após a vigência da Lei no 14.789/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à natureza jurídica dos ingressos vinculados ao AFRMM; (ii) à possibilidade de controle incidental de constitucionalidade em sede de mandado de segurança, em cognição sumária; e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e do CTN para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, examinando o enquadramento jurídico do AFRMM à luz do regime das subvenções e o impacto da Lei no 14.789/2023, bem como consignando a impossibilidade de afastamento incidental da norma em sede de cognição sumária, diante da presunção de constitucionalidade das leis. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão, quando apreciado o núcleo da controvérsia.

IV – DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023835-67.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: FLUMAR TRANSPORTES DE QUIMICOS E GASES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LISANDRA FLYNN PETTI - SP257441-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IZABEL MARTINEZ SOUZA - SP383300-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA. A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não enfrentou pontos essenciais devolvidos ao Tribunal, alegando omissão quanto à natureza jurídica dos ingressos vinculados ao AFRMM (sustentando que tais valores não constituem acréscimo patrimonial disponível e, portanto, não integrarem a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), quanto à possibilidade de controle incidental em mandado de segurança quando demonstrada plausibilidade do direito, e quanto à compatibilidade da tributação com preceitos constitucionais e do CTN.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para integração do acórdão com manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais indicados, visando prequestionamento para recursos às cortes superiores.

Em contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional contesta os embargos, sustentando que os declaratórios visam rediscutir o mérito do acórdão e traduzem mero inconformismo, não apontando omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a autorizar o acolhimento previsto no art. 1.022 do CPC.

A embargada aduz que o acórdão foi suficientemente fundamentado e invoca jurisprudência consolidada para afastar o uso dos embargos como meio de obtenção de prequestionamento quando inexistente omissão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA., em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento da liminar requerida no mandado de segurança.

Sustenta a parte embargante, em síntese, omissão do acórdão quanto à natureza jurídica dos ingressos vinculados ao AFRMM (alegação de ausência de acréscimo patrimonial disponível e, portanto, de materialidade tributária), quanto à possibilidade de controle incidental em mandado de segurança quando demonstrada plausibilidade do direito, e quanto à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e do CTN para fins de prequestionamento.

É o relatório.

No exame das alegações, constato que o acórdão abordou, de forma fundamentada, os pontos centrais suscitados pela embargante, conforme trechos do próprio julgado:

"Até a entrada em vigor da Lei n. 14.789/2023, por se caracterizar como subvenção de investimento, os recursos recebidos pela Impetrante e atrelados ao AFRMM não eram computados no lucro real para apuração de IRPJ e CSLL, desde que seus valores fossem registrados na conta de reserva de lucros (nos termos do agora revogado art. 30 da Lei n. 12.973/2014), in verbis: "Art. 30 - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; II - aumento do capital social". Tampouco tais recursos deveriam compor a base de cálculo do PIS (nos termos do agora revogado art. 1o, § 3o, X, da Lei n. 10.637/2002) e da COFINS (nos termos do agora revogado art. 1o, § 3o, X, da Lei n. 10.833/2003)."

"Todavia, com a edição da Lei das Subvenções - Lei n. 14.789/2023, que entrou em vigor em janeiro de 2024 e revogou expressamente o art. 30 da Lei n. 12.973/14 e os artigos 1o, § 3o, X, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, todos os benefícios fiscais - dentre os quais os relativos ao AFRMM - estariam alcançados pela tributação do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS e submetidos a esse novo regime. Logo, após a vigência da norma em questão, não há mais que se falar em exclusão da base de cálculo das subvenções, dentre elas a AFRMM."

"Por oportuno, vale ressaltar que a presunção de constitucionalidade das leis impede que, em cognição sumária, o juiz decrete a inconstitucionalidade, de forma incidental, para afastar a incidência e a aplicabilidade de norma jurídica existente, válida e eficaz, porque não retirada do mundo jurídico ou suspensa provisoriamente pelo Supremo Tribunal Federal. Desta sorte, nesta fase de cognição sumária, não verifico a presença de fumus boni iuris a amparar a pretensão autoral. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada."

Os trechos transcritos demonstram que o Tribunal examinou a qualificação jurídica do AFRMM no contexto discutido, considerou o alcance da Lei n. 14.789/2023 sobre o regime das subvenções e explicitou a limitação do controle incidental em sede de cognição sumária, motivos centrais dos embargos.

Eventual ausência de menção nominal a todos os dispositivos indicados pela embargante para prequestionamento configura, na hipótese, mera pretensão de obtenção de fundamentação suplementar para insurgência às instâncias superiores, sem revelar omissão capaz de autorizar acolhimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LEI No 14.789/2023. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FLUMAR TRANSPORTES DE QUÍMICOS E GASES LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento de liminar em mandado de segurança, no qual se discutia a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre ingressos vinculados ao AFRMM, após a vigência da Lei no 14.789/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à natureza jurídica dos ingressos vinculados ao AFRMM; (ii) à possibilidade de controle incidental de constitucionalidade em sede de mandado de segurança, em cognição sumária; e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e do CTN para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, examinando o enquadramento jurídico do AFRMM à luz do regime das subvenções e o impacto da Lei no 14.789/2023, bem como consignando a impossibilidade de afastamento incidental da norma em sede de cognição sumária, diante da presunção de constitucionalidade das leis. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento não configura omissão, quando apreciado o núcleo da controvérsia.

IV – DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão